Tribunal: STF
Processo: Ext 1582
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Os autos cuidam da extradição de Melissa Al Sharairei, formulada pelo Governo dos Estados Unidos da América e deferida, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 15/4/2020.



    Logo no início do feito de extradição, o Relator que me antecedeu deferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão de se encontrar a extraditanda grávida àquela época (doc. eletrônico 25 da PPE 900). Aplicou-se, portanto, o art. 86 da Lei n. 13.455/2017, concedendo-se à beneficiária o direito de responder em liberdade ao processo.



    Após o julgamento que autorizou a extradição, a defesa juntou aos autos documentos alusivos a um pedido de refúgio, razão pela qual o Relator que me antecedeu determinou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias, a fim de que se aguardassem informações sobre a tramitação do pleito administrativo (doc. eletrônico 91). 



    Nesse cenário, sucessivos despachos judiciais determinaram a manifestação da Defensoria Pública da União, que representa a extraditanda, para que informasse acerca da atual fase de tramitação do pedido de refúgio.



    Veio aos autos, em 29 de setembro do corrente ano, petição da Defensoria Pública da União informando que a solicitação de reconhecimento da condição de refugiada da extraditanda foi indeferida, tendo sido apresentado recurso administrativo perante o Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    Na mesma oportunidade, a Defesa pugnou para que se mantenha a suspensão do pleito de extradição e adicionou o seguinte requerimento:



    Ante o exposto, reitera o pleito para que seja deferido o pedido de exclusão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (mantidas as demais cautelares impostas à extraditanda) ou, acaso assim não se entenda, pugna pelo alargamento da área de circulação admitida – para o município de sua residência (São Paulo-SP) ou, subsidiariamente, para bairro onde reside e bairros adjacentes (doc. 217).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de exclusão do monitoramento eletrônico e pelo deferimento do pedido subsidiário da defesa de alargamento da área de circulação admitida "para bairro onde reside e bairros adjacentes".



    O órgão ministerial também requereu a expedição de ofício à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, requisitando informações detalhadas sobre o pedido de refúgio de Melissa Al Sharairei (doc. 227).



    É o breve relatório.



    Passo a decidir.



    O pedido da defesa merece parcial provimento.



    De início, afirmo não enxergar circunstância capaz de autorizar a modificação da decisão que rejeitou o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico.



    O monitoramento eletrônico, de fato, revela-se indispensável para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição. 



    Recordo que indeferi novo pedido da defesa de revogação da medida cautelar de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, decisão mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF. Entendo inexistirem motivos supervenientes para alteração da decisão que entendeu válido o monitoramento.



    Como bem exposto pelo órgão ministerial, não se pode imputar ao Judiciário eventual demora no trâmite para decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), “pois foi decisão voluntária e espontânea da extraditanda pleitear a condição de refugiada, submetendo-se a rito procedimental do referido órgão do Poder Executivo” .



    Por outro lado, é certo que não há nos autos qualquer registro de descumprimento da nacional estadunidense quanto às cautelares já fixadas em seu desfavor neste pedido de extradição.



    Impõe-se, dessa maneira, o deferimento da extensão do perímetro de monitoração eletrônica, ficando autorizada a circulação da extraditanda no município de sua residência (São Paulo/SP).



    Compreendo que a providência é razoável e proporcional frente às contingências do caso em evidência, especialmente para que se atinjam os objetivos essenciais de cuidado do núcleo pessoal e familiar. 



    Há nos autos, realmente, detalhados esclarecimentos trazidos pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC, que presta acompanhamentos assistenciais a “mulheres migrantes em conflito com a lei”, acerca da situação social e econômica delicada em que se encontram a extraditanda e sua filha de 5 (cinco) anos, contingência que não pode ser ignorada por este Relator. 



    O pedido de extensão do monitoramento pode contribuir para efetivar a proteção do melhor interesse da criança e dos vínculos familiares.



    Por fim, consta dos autos que o pedido de refúgio foi indeferido, a despeito da informação trazida pela própria defesa atestando que a extraditanda apresentou recurso administrativo no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que ficou comprovado documentalmente neste processo (documentos 219 a 221).



    Conforme bem formulado pela peça de defesa, aplica-se o art. 34 da Lei n. 9.474/1997, cuja redação transcrevo: “a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”. 



    O refúgio, de fato, é causa, em tese, de suspensão do pleito de extradição, sem prejuízo de posterior reanálise do tema a partir das circunstâncias fáticas do caso em evidência, já que este processo de extradição não pode perdurar indefinidamente.



    Considerando as razões aduzidas, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de permitir a excepcional ampliação do perímetro de monitoração eletrônica e autorizar o trânsito e a circulação da requerente no município de sua residência (São Paulo/SP).



    Oficie-se ao CONARE requisitando esclarecimentos detalhados sobre o pedido de refúgio de Melissa Al Sharairei, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo.



    Posto isso, aguardem-se por 60 (sessenta) dias informações atualizadas sobre a tramitação do pedido de refúgio.



    Mantenho as medidas cautelares fixadas, na forma em que foram determinadas. 



    Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Atribuo força de mandado e de ofício a esta decisão.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator